Tribunal: STF
Processo: ARE 949095
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO ANULATÓRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. INSTALAÇÃO DE ANTENA DE TELEFONIA MÓVEL. LEI 10.995/2001 DO ESTADO DE SÃO PAULO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.902 E 3.110. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO. ARTIGOS 21, INCISO XI, E 22, INCISO IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LEI ESTADUAL 10.995/01 – ANTENAS DE CELULARES – INCONSTITUCIONALIDADE.
    I – A Lei Estadual 10.995/01 buscou definir parâmetros e critérios para a instalação de torres e antenas transmissoras, com o intuito de zelar pela saúde das pessoas que de alguma forma mantenham contato com a radiação destes sinais. Ausência de provas da existência de danos concretos à saúde, baseando-se em suposições e temores que, segundo estudos nacionais e internacionais, se mostram infundados.
    II – Diante da ausência de elementos que tornem críveis a motivação da legislação, a matéria tratada por si passa a ser relacionada somente a definição de critérios e parâmetros para a instalação de torres e antenas de celulares.
    III – Matéria de trato exclusivo da União, que deve ser disciplinada por meio da agência reguladora do setor. Exegese do art. 22, inciso IV da CF e do art. 1º e parágrafo único da Lei Federal 9.472/97. Norma estadual que invade tal seara de competência, padecendo de inconstitucionalidade, que deve ser reconhecida pela via incidental. Recurso provido.” (Doc. 1, p. 443)
    Nas razões do apelo extremo, o Estado de São Paulo sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º, 22 e 24, incisos VI e XII, § 2º, da Constituição da República. Alega, em síntese, a constitucionalidade da Lei 10.995/2001 do Estado de São Paulo. Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário, para que seja declarada a “improcedência da ação” (Doc. 1, p. 463-473).
    TIM Celular S/A apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 1, p. 506-523).
    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 1, p. 527).
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    O Plenário desta Suprema Corte, em 4 de maio de 2020, por unanimidade, julgou procedentes os pedidos formulados pela Telcomp – Associação Brasileira das Prestadoras de Serviços de Telecomunicações Competitivas e pelo Procurador-Geral da República nos autos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 2.902 e 3.110, nos termos do voto do Relator, Ministro Edson Fachin, para declarar a inconstitucionalidade da Lei 10.995/2001 do Estado de São Paulo, a qual sujeitava as concessionárias responsáveis pelas instalações de antenas transmissoras de telefonia celular no Estado de São Paulo às condições nela estabelecidas.
    Asseverou-se nesse julgamento que a União, no exercício de sua competência legislativa privativa prevista nos artigos 21, inciso XI, e 22 inciso IV, da Constituição da República, editou a Lei 9.472/1997 – Lei Geral das Telecomunicações, que atribui à Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel a definição dos limites para a tolerância da radiação emitida por antenas transmissoras, bem como, por intermédio da Lei 11.934/2009, fixou limites proporcionalmente adequados à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos, limites esse que seguem expressamente as recomendações da Organização Mundial de Saúde – OMS e da Comissão Internacional de Proteção Contra Radiação Não Ionizante, e estão associados ao funcionamento de estações transmissoras de radiocomunicação, de terminais de usuário e de sistemas de energia elétrica nas faixas de frequências até 300 (trezentos) GHz, para garantir a proteção da saúde e do meio ambiente.
    Por fim, ressalto que o presente agravo foi interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, razão pela qual não se lhe aplica o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
    Ex positis, LEVANTO o SOBRESTAMENTO do feito e DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de maio de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator 
Documento assinado digitalmente